Tribunal: TJSP
Processo: 1066800-67.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD – Imóvel urbano – Valor venal do bem - Inaplicabilidade do Decreto no 55.002/2009, que excede seu poder regulamentar - Base de cálculo do IPTU que deve servir de parâmetro para o cálculo do ITCMD - Sentença concessiva da ordem mantida - Reexame Necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1066800-67.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida TEREZINHA ALVES SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1066800-67.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Reexame Necessário n° 1066800-67.2019.8.26.0053 (Digital)
Comarca:
São Paulo
14a Vara da Fazenda Pública
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido:
TEREZINHA ALVES SOUZA
Voto no 22.670
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA -
ITCMD Imóvel urbano Valor venal do bem - Inaplicabilidade
do Decreto no 55.002/2009, que excede seu poder regulamentar -
Base de cálculo do IPTU que deve servir de parâmetro para o
cálculo do ITCMD - Sentença concessiva da ordem mantida -
Reexame Necessário desprovido.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por TEREZINHA
ALVES SOUZA contra ato praticado pelo AGENTE FISCAL CHEFE DO PFC-10 - BUTANTÃ,
pretendendo o recolhimento do ITCMD, incidente sobre o bem móvel de MARIA
MACHADO DA SILVA, utilizando-se como base de cálculo o valor venal do imóvel para o
lançamento do IPTU (fls. 01/22).
A r. sentença de fls. 158/165, cujo relatório se adota, concedeu a
segurança para determinar à autoridade impetrada que considere o valor venal dos
imóveis descritos na inicial como base de cálculo do ITCMD.
O Ministério Público declinou de sua atuação no feito por
entender que o mérito da demanda diz respeito a direito individual disponível,
envolvendo partes maiores e capazes (fls. 132/133).
Não houve interposição de recurso (fls. 169), sendo os autos
remetidos a este Tribunal de Justiça para Reexame Necessário (fls. 170).
É o relatório.
Trata-se de ação mandamental impetrada por TEREZINHA ALVES
SOUZA, pretendendo o recolhimento do ITCMD, incidente sobre o bem móvel herdado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1066800-67.2019.8.26.0053 -Voto no
3
de sua mãe MARIA MACHADO DA SILVA, falecida em 15.05.2017 (fls. 28), utilizando-
se como base de cálculo o valor venal do imóvel para o lançamento do IPTU (fls.
01/22).
Consoante se depreende dos autos, o Reexame Necessário não
comporta provimento.
Cediço que o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
(ITCMD) é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, consoante
dispõe o art. 155 da Constituição Federal, in verbis:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos
sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou
direitos;
(...)
§ 1.o O imposto previsto no inciso I:
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao
Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado
onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o
doador, ou ao Distrito Federal;
III - terá competência para sua instituição regulada por lei
complementar:
a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu
inventário processado no exterior;
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.
O Código Tributário Nacional, por sua vez, dispõe no artigo 38
que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.
No Estado de São Paulo, a base de cálculo para o recolhimento do
ITCMD está previsto nos arts. 9o, § 1o, e 13, inciso I, da legislação estadual no
10.705/2000, regulamentada pelo Decreto Estadual no 46.655/02.
Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou
direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs
(Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o
valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1066800-67.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será
inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao
fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao valor
total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
No mesmo sentido, dispunha a redação original do art. 16, do
Decreto Estadual no 46.655/02, in verbis:
Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel ou
direito a ele relativo será (Lei 10.750/00, art. 13):
I - em se tratando de:
a) Urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
Tem-se, portanto, que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal
do imóvel, sendo este o valor de mercado do bem na data da abertura da sucessão,
desde que não inferior ao valor utilizado para o lançamento do IPTU.
Frise-se que a legislação estadual não definiu a mesma base de
cálculo para o ITCMD e o IPTU, mas apenas estabeleceu como parâmetro mínimo para
a incidência do ITCMD a base de cálculo do IPTU.
Na hipótese dos autos, pretende a Fazenda Pública utilizar a base
de cálculo do ITBI como referência para o cálculo do ITCMD, conforme previsto no
Decreto Estadual no 55.002/09, que alterou o parágrafo único acima mencionado:
Artigo 1o - Passa a vigorar com a redação que se segue o parágrafo
único do artigo 16 do Regulamento do Imposto sobre Transmissão
“Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos RITCMD,
aprovado pelo Decreto 46.655, de 1o de abril de 2002:
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:
1 (...)
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis ITBI divulgado ou utilizado pelo
município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos termos
da respectiva legislação, desde que não inferior ao valor referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1066800-67.2019.8.26.0053 -Voto no
5
na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo, se
for o caso.
Todavia, ainda que os valores venais de referência do ITBI
sejam, em tese, mais próximos ao valor de mercado do bem, o Decreto Estadual no
55.002/09 extrapolou sua função regulamentar ao alterar a base de cálculo do
ITCMD, em ofensa aos artigos 150, inciso I, da CF e 97, inciso II, §1o, do CTN.
Assim, na ausência de outro parâmetro, de rigor a adoção da base
de cálculo do IPTU como referência para quantificar o valor devido a título de
ITCMD, ressalvada a possibilidade de a Fazenda Pública cobrar eventual diferença
caso divirja do valor arbitrado, através de procedimento próprio, em consonância com
o artigo 148 do CTN e com o próprio artigo 1o, item 2 do Decreto Estadual no
55.002/09:
Art. 148, CTN. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos
jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada,
em
caso
de
contestação,
avaliação
contraditória,
administrativa ou judicial.
Decreto Estadual no 55.002/09
Artigo 1o: (...)
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:
1 (...)
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão
de Bens Imóveis ITBI divulgado ou utilizado pelo município, vigente à
data da ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva
legislação, desde que não inferior ao valor referido na alínea “a” do
inciso I, sem prejuízo da instauração de procedimento administrativo
de arbitramento da base de cálculo, se for o caso.
Este entendimento é secundado pelo E. Tribunal de Justiça de
São Paulo e por esta 4a Câmara de Direito Público:
Reexame necessário
Mandado de Segurança
ITCMD
Base de
cálculo - Valor venal do imóvel, utilizado para cálculo do IPTU

Possibilidade
Precedentes - Sentença concessiva da segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1066800-67.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Recurso
desprovido.
(Remessa
Necessária
Cível
1046533-11.2018.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/05/2019);
MANDADO DE SEGURANÇA. Base de cálculo do imposto sobre
transmissão causa mortis e doação (ITCMD). Valor venal. Valor de
mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da
realização do ato ou contrato de doação Impossibilidade de utilizar os
parâmetros do Decreto no 55.002/2009, que alterou o Regulamento do
ITCMD. Inconstitucionalidade dos arts. 7o-A, 7o-B e 12 da Lei no
11.154/91 do Município de São Paulo reconhecida pelo Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça. Base de cálculo do IPTU que deve servir
de referência para o cálculo do ITCMD na transmissão causa mortis.
Possibilidade, todavia, de cobrança de eventual diferença pela Fazenda
Estadual, por meio de procedimento próprio, assegurando aos
contribuintes o contraditório e a ampla defesa (art. 148, CTN).
Sentença mantida. Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda
Estadual
conhecidos
e
não
providos.
(Apelação
1057471-36.2016.8.26.0053; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/09/2017);
TRIBUTÁRIO
MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD
Base de
cálculo de imóvel urbano Tributo que deve ser recolhido com base no
valor venal do bem, constante do IPTU Notificação para recolhimento
de valor complementar, com fulcro no valor de referência para o ITBI
Previsão do Decreto no 55.002/09
Inadmissibilidade
Base de
cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do bem, nos
termos da Lei Estadual no 10.705/2000 Decreto no 55.002/ 09, que
excede seu poder regulamentar ao alterar a base de cálculo do tributo,
aumentando o valor devido Precedentes Sentença concessiva da
ordem, confirmada
Recurso voluntário e reexame necessário
desprovidos. (Apelação 1018215-23.2015.8.26.0053; Relator (a): J. M.
Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 19/10/2016);
Mandado de Segurança - ITCMD - Base de cálculo do valor venal do
imóvel
Utilização do valor venal para o IPTU como parâmetro

Precedentes Segurança concedida Recursos desprovidos. (Apelação
/ Reexame Necessário 1042946-20.2014.8.26.0053; Relator (a):
Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 29/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1066800-67.2019.8.26.0053 -Voto no
7
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Reexame Necessário.
ANA LIARTE
Relatora